Tribunal: TJDFT
Processo: 0708590-97.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. SUBMISSÃO AOS MECANISMOS DA LEI 9.514/1997. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Não se ressente de qualquer lacuna quanto à fundamentação a sentença que alinha, embora de forma sucinta, as razões de fato e de direito que moldaram o convencimento do julgador sobre as questões decididas.

II. Celebrado contrato de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, o inadimplemento do devedor fiduciante autoriza a consolidação dominial e a alienação na forma dos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/1997.

III. A dissolução da compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, por motivo imputável ao devedor fiduciante, não lhe confere direito subjetivo à devolução dos valores pagos no curso da relação contratual.

IV. A Lei 9.514/1997, a par de não ter sequer tangenciado a revogação de normas do Código Civil, na esteira do que estatui o artigo 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por óbvio tem primazia normativa quanto aos institutos que contempla em função do princípio da especialidade.

V. Não se pode cogitar de resolução por onerosidade quando a dificuldade de adimplemento pelo devedor fiduciante não resulta de acontecimento extraordinário e imprevisível, consoante a inteligência do artigo 478 do Código Civil.

VI. Recurso conhecido e desprovido.